Tribunal: STF
Processo: RE 358309
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-05-30
Data de publicação: 2003-05-30

Ementa:
EMENTA: I -  Servidor do Distrito Federal requisitado para servir
no Poder Legislativo Federal (Câmara dos Deputados):direito à
incorporação dos "quintos" com base na gratificação efetivamente
percebida no órgão requisitante: decisão recorrida fundada em leis
locais, não prequestionados os dispositivos constitucionais
suscitados no RE (CF, arts.  5º, XXXV, 18 e 93, IX): incidência da
Súmula 282.
II - Prequestionamento e embargos de
declaração.
1. Os embargos de declaração só suprem a falta de
prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido omissa a
respeito da matéria suscitada no RE. No caso, em relação ao artigo
18 da CF, não suprido esse requisito, porque não aventada, antes dos
 embargos declaratórios, a incompatibilidade da pretensão da autora
com a referida disposição constitucional.
2. Quanto à
contrariedade dos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição,
atribuída à decisão dos embargos de declaração, para a satisfação do
 requisito do prequestionamento era necessário  novos embargos de
declaração, não opostos.